Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE CORRIGIDOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão no enfrentamento do dano moral, sendo os argumentos apresentados pela parte devidamente abordados e afastados de forma fundamentada no julgado.

3. Inexiste igualmente o vício no que tange fixação dos honorários de sucumbência, uma ver observada a regra do § 2o, art. 85 do CPC.

4. Verifica-se omissão no julgado que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sem fixar termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora, passível de saneamento sem gerar efeitos infringentes ao decisum.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.